Tribunal: CARF
Processo: 11050.721899/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11050.721899/2015-13
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.960 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
EDER BAYARD LOPES DA SILVEIRA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. GFIP. ENTREGA COM ATRASO.
PROCEDÊNCIA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.ART.
55, LEI COMPLEMENTAR 123/2006. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. INAPLICABILIDADE.
Não há que se falar de decadência quando a norma individual e concreta
estabelecida no lançamento aperfeiçoa-se no prazo quinquenal estabelecido no
CTN.
No curso do contencioso fiscal não que se falar de prescrição do crédito
tributário, vez que suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
A entrega intempestiva de GFIP é o critério material do antecedente normativo
(hipótese) da regra-matriz de incidência de multa por atraso de entrega.
Em matéria tributária, não se aplica o art. 55 da Lei Complementar n.
123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.721899/2015-13
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.721899/2015-13

constituído em 13/11/2015, mediante Auto de Infração – Modelo I – ano-calendário 2010 – no
valor total de R$ 2.500,00 - com fulcro em multa por atraso de GFIP.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 26/11/2017, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 13/12/2007, aduzindo, em
apertada síntese:
a) a suspensão da exigibilidade das multas lançadas, conforme prevê o art. 151, III do
Código Tributário Nacional (CTN), visando garantir a regularidade da empresa, para
todos os fins, enquanto o recurso estiver aguardando para ser julgado;
b) o reconhecimento da prescrição/decadência do crédito tributário cobrado,
determinando a extinção do procedimento administrativo, eis que fulminado pela
prescrição;
c) a improcedência do Auto de Infração, acatando a defesa aqui apresentada,
determinando o arquivamento do expediente e a isenção do pagamento da multa então
aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à apreciação.
Por oportuno, resgato, no essencial, o relatório da decisão hostilizada, por
contextualizar a lide com precisão:
O presente processo trata do auto de infração 101020020154146385 lavrado em
09/10/2015 para lançamento de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2010
com valor original igual a R$ 2.500,00.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela
Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação alegando, em síntese,
o que se segue: que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas.
No julgamento de primeira instância, a DRJ pugnou pela improcedência da
impugnação, mantendo o crédito tributário.
Perante a segunda instância, o Recorrente reclama pela suspensão da exigibilidade
das multas lançadas, conforme prevê o art. 151, III, do Código Tributário Nacional (CTN),
visando garantir a regularidade da empresa, para todos os fins, enquanto o recurso estiver
aguardando para ser julgado; ii) o reconhecimento da prescrição/decadência do crédito tributário
cobrado, determinando a extinção do procedimento administrativo, eis que fulminado pela
prescrição; e iii) a improcedência do Auto de Infração, acatando a defesa aqui apresentada,
determinando o arquivamento do expediente e a isenção do pagamento da multa então aplicada.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.721899/2015-13

De plano, cumpre informar que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
decorre da apresentação de impugnação/recurso voluntário, a teor do art. 151, III, do CTN, ou
seja, trata-se de suspensão ex vi legis.
Outrossim, mesmo destacando-se que a matéria não prequestionada, não há que se
falar de decadência, vez que o lançamento em apreço foi constituído em 13/11/2015, dentro,
portanto, do lapso temporal previsto no art. 173, I, do CTN, vez que a GFIP intempestiva mais
remota foi entregue em 30/08/2010, iniciando-se o prazo decadencial para lançamento em
01/01/2011 e exaurindo-se em 31/12/2015.
Outrossim, também não há que se falar de prescrição, vez que a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, também suspende o
prazo de prescrição da cobrança da multa lançada, que, frise-se, encontra-se suspensa enquanto
durar este contencioso fiscal.
Conforme já esclarecido na decisão hostilizada, a Lei n. 13.097/2015, conversão
da Medida Provisória (MP) n. 656/2014, a que se refere o Recorrente, anistiou tão-somente as
multas lançadas até sua publicação (20/01/2015) e dispensou sua aplicação para fatos geradores
ocorridos até 31/12/2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores de
contribuição previdenciária, o que não é o caso em apreço, vez que nas competências vinculadas
às GFIP entregues a destempo houve informação de contribuições previdenciárias (competências
02, 03, 04, 05 e 10/2010) e a GFIP de menor intempestividade foi entregue com 03 (três) meses
de atraso, o que afasta a aplicação das regras estabelecidas nos arts. 48 e 49 da indigitada lei.
Destarte, verifica-se que a multa objeto do lançamento em litígio amolda-se à
regra-matriz de incidência tributária estabelecida no art. 32-A da Lei n. 8.212/1991 e pela Lei n.
13.097/2015 não é alcançada.
No que tange à aplicação do art. 55, da Lei Complementar n. 123/2006, matéria
também não aduzida em sede de impugnação, impende esclarecer que não se aplica aos
processos administrativos fiscais, previsão essa consignada no § 4o. do referido dispositivo legal,
verbis:
Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico,
sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do
solo das microempresas e das empresas de pequeno porte, deverá ser prioritariamente
orientadora quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco
compatível com esse procedimento. (Redação dada pela Lei Complementar
no 155, de 2016) Produção de efeito
[...]
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo
a tributos, que se dará na forma dos arts. 39 e 40 desta Lei Complementar.
[...]
Os arts. 39 e 40 da Lei Complementar n. 123/2006 tratam do processo
administrativo fiscal relativo ao Simples Nacional.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital